Tribunal: TJBA
Processo: 8066310-94.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066310-94.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOHN LENON DOS SANTOS TEIXEIRA

Advogado(s)
:
JOHN LENON DOS SANTOS TEIXEIRA

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ANA PAULA AMORIM CORTES, ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DECLAROU INCOMPETÊNCIA DO FEITO. NATUREZA CONSUMERISTA DA DEMANDA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL ABSOLUTA, DE ACORDO COM A ESCOLHA DO CONSUMIDOR AUTOR. POSIÇÃO DO STJ. RECURSO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8066310-94.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante JOHN LENON DOS SANTOS TEIXEIRA e como agravada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora